Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007368-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.339.908/0001-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil
— INDEFERIMENTO — CORREÇÃO.

Ausentes os pressupostos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo à apelação previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil,
impõe-se o seu indeferimento.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Agrobetel Com
.
e Exp
.
e Imp
.
de Cereais Ltda
. contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo à apelação (Id. 85792492).

Assegura que a sentença indeferiu a segurança, por conseguinte, revogou a liminar, pelo que se faz necessária a atribuição de efeito suspensivo à apelação, visto que, “
com a inscrição cassada a empresa está totalmente impossibilitada de exercer sua atividade, estando fadada a falência total
”. Também, porque “
o próprio resultado útil do processo, arrimado no direito constitucional de acesso à justiça e prestação jurisdicional, está amplamente atingido, uma vez que a recorrente, pessoa jurídica, não sobreviverá até trânsito em julgado com sua inscrição cassada
”.

Assevera que ilegal a cassação da inscrição estadual, pois não foi observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não foi ouvida previamente nem notificada para exercer o direito de defesa. Ademais, “
o fato de existir auto de infração lavrado pelo fisco não garante a recorrente o devido processo legal e respeito ao contraditório e ampla defesa em relação à cassação da inscrição estadual realizada
”, visto que não consta na Notificação/Auto de Infração – NAI.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 93774748).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Agrobetel Com
.
e Exp
.
e Imp
.
de Cereais Ltda
.
ingressou com

pedido de deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
e pelo
Gerente da Superintendência de Informações da Receita Pública
, em curso no Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Eis o relatório da sentença:

[...] Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Agrobetel Com. e Exp. e Imp. de Cereais Ltda – EPP contra suposto ato coator praticado pelos Gerente de Cadastro e Domicílio Eletrônico da Superintendência de Informações de Receita Pública e Gerente da Gerência de Informações Cadastrais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, ambos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, consubstanciado na ‘cassação de ofício de sua Inscrição Estadual’, de forma arbitrária, em 15/08/2019, com base no art. 87 da portaria 005/2014.

A impetrante afirma que ‘é pessoa jurídica de direito privado, com sede na zona rural do Município de Sorriso, no lote Rural 13 A, situado no Distrito de Boa Esperança do Norte, atuando no mercado de comércio interno e externo de cereais e seus produtos beneficiados, tendo por CNAE (
Classificação Nacional de Atividades Econômicas
) principal: 10.69-4-00 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente; (DOC. 02)’.

Acrescenta que fora enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), conforme Termo de Acordo e publicação no Diário Oficial, anexos (DOC. 04), o que demonstraria a legalidade da atividade exercida.

No entanto, alega que, no dia 15/08/2019, teve a sua Inscrição Estadual arbitrariamente cassada, de ofício, pelos impetrados, com fundamento no art. 87 da portaria 005/2014.

Sustenta que tal ato viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, devido processo legal, segurança jurídica e livre exercício da atividade econômica, notadamente porque sequer fora notificada ou intimada sobre qualquer procedimento administrativo, nem sobre o ato de cassação, em si.

Nesse contexto, pugna pela concessão da liminar, a fim de determinar o imediato reestabelecimento da sua Inscrição Estadual.

No mérito, pede a concessão da segurança para garantir definitivamente a manutenção da inscrição estadual da Impetrante.

A liminar foi deferida pelo i. Juiz de Direito em substituição legal, Onivaldo Budny (ID 25467245), e cumprida, conforme informações prestadas pela SEFAZ (
Secretaria de Estado de Fazenda
) (ID 26576577).

Notificadas as autoridades coatoras, a Procuradoria Geral do Estado, representando-as neste ato, sustenta, que, de acordo com as informações recebidas pelo CI (
Comunicação Interna
) no 274/2019-CCAD e o Relatório de Auditoria OSF (
Ordem de Serviço de Fiscalização
) n° 2.482.919-0, ‘a Impetrante é alvo da Operação ‘Crédito Podre’, a qual apura a existência de um complexo esquema de sonegação fiscal envolvendo as empresas cerealistas do Estado de Mato Grosso’.

Reforça que a referida Operação apurou ‘diversas irregularidades fiscais praticadas pela Impetrante, desde simulação de venda de produtos com intuito de formação de ‘crédito podre’ (pág. 36/37 – Doc. 2), até emissão de documento fiscal com declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem, destino e demais irregularidades (pág. 61- Doc. 2).’

Em razão das diversas irregularidades fiscais e crimes tributários apurados, defende a legalidade do ato de cassação da Inscrição Estadual da empresa e pugna pela revogação da liminar concedida e denegação da ordem pleiteada.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (ID 33173444).

É o relatório. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036262-59.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40430295 – fls. 1/2).

A segurança restou indeferida, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Pelo exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, denego a ordem de segurança pretendida.

Com efeito, revogo a liminar concedida anteriormente.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036262-59.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40430295 – fls. 4).

Os embargos de declaração restaram rejeitados.

[...] Em que pese os argumentos narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal.

Ora, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado no
decisum
, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.

[...]

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

Ex positis
, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, contudo rejeito-os, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, o
decisum
prolatado. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036262-59.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 50723191 – fls. 3/5).

Indeferi o pedido de atribuição de efeito à apelação, porque não ficou evidenciado a existência dos
pressupostos autorizadores previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil
.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que demonstrou o risco de dano grave de difícil reparação até o julgamento do mérito da apelação pelo Colegiado, fundamentado na circunstância de que, “
não pode aguardar o resultado final do processo com sua inscrição cassada, pois, até lá, já terá falido por completo, estando em risco o resultado útil do processo
” (Id. 88571990
–
fls. 23).

Patente, no meu entender, o equívoco do agravante. A sentença está muito bem fundamentada quanto
à inexistência de violação a direito líquido e certo decorrente da cassação da inscrição estadual, em razão da existência de fraude apurada na operação denominada de “Crédito Podre”, nos termos do artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, alterada pela Portaria no 107, de 2 de julho de 2015:

[...] Pois bem. Os argumentos e documentos apresentados revelam que o ato de cassação da Inscrição Estadual está amparado no art. 87 na Portaria 005/2014-SEFAZ (‘Dispõe sobre o Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso e dá outras providências’), que assim dispõe:

‘Art. 87. Será cassada a inscrição estadual do estabelecimento quando:(efeitos a partir de 7 de julho de 2015).

I - for apurada existência de fraude ou má-fé nas informações prestadas pelo contribuinte;

II - ficar comprovado que o estabelecimento foi constituído com única e exclusiva finalidade de gerar créditos, sem o respectivo recolhimento do imposto aos cofres públicos;

III - ficar comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou lançamento do documento fiscal;

IV - for constatada fraude na expedição de Alvará Municipal ou no Laudo de Vistoria Eletrônico.

V - for apurado que o contribuinte adquiriu, estocou, expôs e/ou comercializou produto falsificado ou produto de descaminho ou produto contrabandeado; (Acrescentado pela Port. 69/19)

VI - mediante ofício da autoridade competente da Vigilância Sanitária ou do PROCON, após a instauração de processo regulamentar para tal fim, o contribuinte descumprir sanção de interdição aplicada por infração a disposição da Lei n° 9.791, de 27 de julho de 2012, ou incorrer em nova infração à referida Lei, observado o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto n° 1.588, de 30 de janeiro de 2013. (Acrescentado pela Port. 69/19)

§ 1° Para os efeitos deste artigo, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

I - independentemente de qualquer notificação prévia ou intimação ao contribuinte, a inscrição estadual será imediatamente cassada, por ato do titular da SUIRP (
Superintendência de Informações da Receita Pública
) ou por iniciativa de servidor do Grupo TAF (
Tributação, Arrecadação e Fiscalização
), especificando o motivo da cassação; (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15)

II - efetuada a cassação da inscrição estadual, serão registradas no Sistema de Registro de Contribuintes e Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda restrições para:

a) o CNPJ do estabelecimento cassado;

b) o CPF ou CNPJ dos sócios integrantes do quadro societário do estabelecimento cassado, ou, no caso de sociedade anônima, dos integrantes da respectiva diretoria.

De igual modo, depreende-se que o ato administrativo, ora impugnado, encontra amparo na legislação estadual, em especial no artigo 17-H da Lei 7.098/98 (‘Normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação’), e no artigo 59 do RICMS (
Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
)
:

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Art. 59 A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS será concedida por prazo certo ou indeterminado, podendo sua eficácia ser cassada a qualquer tempo ou suspensa, na forma a ser estabelecida pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado [...].

Nesse contexto, não se verifica a ilegalidade do ato administrativo impugnado, notadamente porque amparado pelo conjunto normativo citado.

Cumpre ressaltar que a cassação preventiva da Inscrição Estadual da impetrante, no caso concreto, justifica-se pela excepcionalidade das situações previstas no art. 87 na Portaria 005/2014-SEFAZ (
Secretaria de Estado de Fazenda
), de modo que a inobservância do contraditório prévio se revela razoável ante os indícios de irregularidades fiscais e crimes tributários, averiguados na ‘Operação Crédito Podre’, a fim de fazer cessar eventuais condutas irregulares.

Desse modo, não se constata a alegada violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, devido processo legal, segurança jurídica e livre exercício da atividade econômica, máxime se considerados o cumprimento da legislação estadual e a situação excepcional do caso concreto, envolvendo a apuração de condutas irregulares, sonegação tributária de altos valores, entre outros. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1036262-59.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40430295 – fls. 3/4).

Ademais, não procede a alegação de que, a inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada, impossibilita o pleno exercício das atividades empresariais, visto que cabe ao contribuinte proceder ao cumprimento das obrigações tributárias, no caso, o recolhimento do imposto e a emissão de nota fiscal, nos termos da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Art. 1o Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

IV -
Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada
;

[...]

Art. 5o Os contribuintes arrolados no caput do artigo 1o, ao receberem mercadorias com imposto antecipado, recolhido em consonância com esta Resolução, deverão:

I - Escriturar a Nota Fiscal do fornecedor na coluna ‘Operações sem Crédito do Imposto – Outras’ do livro Registro de Entradas, anotando o valor do imposto antecipadamente recolhido no campo ‘Observações’ em que for registrado o documento fiscal correspondente;

II - Por ocasião da saída da mercadoria, emitir Nota Fiscal sem o destaque do ICMS, indicando:

a) no campo ‘Código de Situação Tributária pelo ICMS’ o dígito 90;

b) no campo ‘Informações Complementares’, a anotação de que o imposto foi recolhido antecipadamente na sua aquisição ou entrada da mercadoria no Estado, nos termos desta Resolução;

III - escriturar a Nota Fiscal referida no inciso anterior na coluna ‘Operações sem Débito do Imposto – Outras’ do livro Registro de Saídas.

Art. 6o Nas saídas interestaduais de mercadorias recebidas de acordo com o estatuído no artigo anterior, em que o imposto deva ser debitado, o estabelecimento poderá creditar-se do valor do ICMS normal e antecipado, pagos por ocasião de sua aquisição ou entrada no Estado.

§ 1o Se as saídas previstas neste artigo estiverem beneficiadas por não incidência ou isenção, o contribuinte poderá creditar-se apenas do ICMS antecipado, ressalvada autorização em contrário na legislação do tributo.

§ 2o Para utilização do crédito de que trata este artigo, será exigida prova efetiva do ingresso das mercadorias no estabelecimento destinatário. [sem negrito no original]

E do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014:

Art. 216 A Secretaria de Fazenda utilizará Nota Fiscal Avulsa, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão.

§ 1°
A Nota Fiscal Avulsa será emitida nos seguintes casos
:

I –
nas saídas de mercadorias promovidas por pessoas não inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS
; [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, reafirmo que não é admissível a atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021